Tribunal: TJBA
Processo: 0516828-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516828-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Antonio Jorge Araujo de Oliveira, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária, alegando omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos necessários à resolução da controvérsia, consignando expressamente que mantinha a sentença em todos os seus termos, o que incluiu a condenação em honorários advocatícios já fixada na decisão de primeiro grau. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão a ser sanada por embargos de declaração quando o acórdão, ao manter integralmente a sentença, preserva também a condenação em honorários advocatícios nela estabelecida. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil; art. 85, §§3º e 11, do Código de Processo Civil; art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0516828-11.2014.8.05.0001, cujo embargante é o ESTADO DA BAHIA e o embargado é ANTONIO JORGE ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.